Tribunal: TJMT
Processo: 1012372-60.2023.8.11.0006
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012372-60.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CLAUDIA DE LIMA SILVA SOUZA FARIAS - CPF: 050.395.664-33 (APELADO), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (APELANTE), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), ANDREI TEIXEIRA COSTA TAKAKI - CPF: 712.279.701-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1012372-60.2023.8.11.0006

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO
REVISIONAL CONTRATUAL BANCÁRIA C/C INDENIZATÓRIA
. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. REDISTRIBUIÇÃO. PRELIMINARES. INÉPCIA DA INICIAL. REJEIÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO ACOLHIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1.

Ação revisional de contrato bancário na qual a parte autora busca a revisão dos juros remuneratórios e a declaração de nulidade das seguintes cláusulas contratuais: (i) capitalização de juros; (ii) dos juros remuneratórios.

II. Questão em discussão:

2.

A questão em discussão consiste em saber se: (i) é possível a revisão dos juros remuneratórios; (ii) ocorreu a capitalização de juros.

III. Razões de decidir:

3.

A taxa de juros remuneratórios pactuada em 22,14% ao mês e 1.002,44% ao ano, mostra-se abusiva, pois é superior à taxa média de mercado para o período e modalidade, que foi de 5,18% ao mês e 83,40% ao ano.

4.

É possível a revisão dos juros remuneratórios, para que a cobrança contratual esteja de acordo com o limite estabelecido pelo Banco Central do Brasil/BACEN aplicado à época da contratação.

5.

Não se configura a capitalização de juros quando a cobrança ocorre em periodicidade inferior a um ano, a teor da Súmula 541 do STJ.

IV. Dispositivo e Tese:

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. Nos contratos bancários, é possível a revisão dos juros remuneratórios para que a cobrança contratual esteja de acordo com o limite estabelecido pelo Banco Central do Brasil/BACEN aplicado à época da contratação. 2. Não se configura a capitalização de juros quando a cobrança ocorre em periodicidade inferior a um ano, a teor da Súmula 541 do STJ. 3. Venda casada, nos termos do art. 39, I, do CDC, configura-se quando um produto ou serviço é condicionado à aquisição de outro."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor, art. 4º, I e art. 39, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp 844.405/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2010, DJe 28/09/2010.

N.U 1014112-79.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/06/2024, Publicado no DJE 24/06/2024.

N.U 1035959-45.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/06/2023, Publicado no DJE 12/06/2023.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Nº

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação de

Crefisa S.A. Credito Financiamento e Investimentos.

Ação
: Revisional Contratual Bancária c/c Indenizatória, movida por Cláudia de Lima Silva Souza Farias em face de
Crefisa S.A. Financiamento e Investimentos.

Sentença
: Julgou parcialmente procedente a ação para reconhecer a taxa de juros remuneratórios contratada será reduzida para o patamar de 5,18% ao mês e 83,40% ao ano. A instituição financeira deverá recalcular a dívida com os novos juros e devolver os valores pagos a mais corrigidos pelo INPC/IBGE e com juros de 1% a.m. Condenou a instituição financeira ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Apelação
(Id. 240043677):
Preliminarmente, a apelante suscita a inépcia da petição inicial, porquanto a parte autora não indicou expressamente a cláusula contratual a ser revisada nem o valor incontroverso do débito.

Sustenta, ainda, a necessidade de reforma da sentença, visto que o juízo de origem cerceou seu direito de defesa ao indeferir a produção de prova documental suplementar, prova pericial e oitiva da parte autora, e isso implicou em ausência de fundamentação adequada na sentença.

No mérito, argumenta a compatibilidade da taxa de juros com o risco da operação e defende que a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central não deve ser parâmetro único para aferir abusividade. Defende o respeito à liberdade contratual e a não intervenção do Judiciário, exceto em casos de abusividade comprovada.

Alega, também, que a autora não comprovou a abusividade das taxas de juros praticadas e que a decisão de primeiro grau, se mantida, gera insegurança jurídica e afeta a concessão de crédito.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso para que a ação seja julgada improcedente, ou, subsidiariamente, pela reforma da sentença para reconhecer a validade do contrato e a legalidade da cobrança dos juros. Requer, ainda, a inversão dos ônus de sucumbência.

Sem Contrarrazões
(Id. 240043690).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1012372-60.2023.8.11.0006

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

VOTO PRELIMINAR - NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO.

Em suma a apelante suscita nulidade da sentença pela falta de fundamentação, nos termos do artigo 489, § 1º, I ao V do CPC/15.

Referida prejudicial não prospera.

A questão sob análise trata de ação revisional contratual bancária c/c indenizatória na qual a apelante afirma que é caso de conversão de contrato, já que os juros se mostram abusivos, sendo a sentença devidamente fundamentada pelo magistrado
a quo
, de acordo com o conjunto probatório dos autos, alegações da parte apelante, dispositivos legais e jurisprudências aplicáveis à hipótese em questão.

Para fundamentar a sentença, o magistrado observou o disposto no artigo 489, § 1º, I ao V do CPC/15, julgou improcedente a ação ajuizada pela autora/apelante, ou seja, a contrariar a pretensão da apelante, fundamentou adequadamente as razões de decidir.

Como se nota, a sentença se encontra devidamente fundamentada.

Sobre a matéria, o seguinte julgado:

“[...] 2. Segundo a jurisprudência consolidada do Pretório Excelso, reafirmada no julgamento, sob o regime de repercussão geral, do AI-RG-QO 791.292/PE, a teor do disposto no artigo 93, IX, da Constituição Federal, as decisões judiciais devem ser motivadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo o exame pormenorizado de cada alegação ou prova trazida pelas partes, tampouco que sejam corretos os seus fundamentos (Tema 339/STF). [...]” (STJ, CORTE ESPECIAL, AgRg no RE no AgRg nos EREsp 1278505/MS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, j. em 19/12/2018).

Logo,
rejeita-se a preliminar.

VOTO PRELIMINAR - INÉPCIA DA INICIAL

A apelante suscita, preliminarmente, a inépcia da petição inicial, porquanto a parte apelada não indicou expressamente qual cláusula do contrato pretende ver revisada, conforme exigido pelo artigo 330,

§ 2º, do Código de Processo Civil.

No caso, apesar da parte apelada não ter indicado expressamente a cláusula contratual a ser revisada, entendo que a petição inicial preenche os requisitos do art. 330,
§ 2º, do CPC, descreve de forma clara e precisa o objeto da ação e os fundamentos jurídicos do pedido, o que permite a ampla defesa da instituição financeira.

Assim,
rejeita-se a preliminar de inépcia da petição inicial.

VOTO PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA

A apelante alega ter requerido a produção de prova documental suplementar, prova pericial e oitiva da parte autora, afirma que o juízo de origem indeferiu o pedido, a par disso, aduz prejuízo processual e o cerceamento de defesa sofrido.

No caso, não há demonstração da necessidade de dilação probatória, ademais, verifica-se que o julgamento antecipado da lide, por si só, não configura cerceamento de defesa, nos moldes do artigo 335 do CPC:

“Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas (...)”.

Soma-se a isso o fato de que a apelante não logrou êxito em demonstrar a necessidade de realização das provas específicas que postula, quais sejam, prova documental suplementar, prova pericial e oitiva da parte autora.

Sabe-se que a finalidade da prova é formar a convicção do juiz, seu principal destinatário, quanto à existência dos fatos da causa. No âmbito do presente caso, a produção da prova documental suplementar, da prova pericial e a oitiva da parte autora só teriam espaço em caráter complementar.

Em conclusão, permite-se a produção de provas úteis ao julgamento e não toda ou qualquer prova que a parte queira produzir, tanto assim que o artigo 370, parágrafo único, do CPC, permite ao juiz, de forma clara, indeferir as provas inúteis ou meramente protelatórias. O exame da utilidade da prova e se ela é ou não protelatória está jungido ao magistrado condutor do processo.

Posto isso,
rejeita-se
a preliminar de cerceamento de defesa.

É como voto.

VOTO – MÉRITO

A lide advém de Contrato de Empréstimo Não Consignado nº 041760037894, firmado em 05/12/2022, no valor de R$ 4.360,05, para pagamento em 7 prestações no valor de R$ 1.226,49.

O contrato celebrado prevê a incidência de taxa de juros de 22,14% a.m., 1.002,44% a.a.

TAXA DE JUROS PACTUADA, DA MÉDIA DE MERCADO

A apelante, busca a reforma da sentença para o fim de manter a taxa de juros pactuada (22,14% a.m., 1.002,44% a.a.).

A respeito dos juros remuneratórios
, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que a limitação imposta pelo Decreto nº 22.626/33 (Lei de Usura) não alcança os juros remuneratórios cobrados pelas instituições financeiras, a teor do disposto na Súmula 596/STF.

O referido posicionamento foi confirmado no julgamento do REsp n. 1.061.530 de 22.10.2008, afetado à Segunda Seção de acordo com o procedimento da Lei dos Recursos Repetitivos (Lei 11.672/08), sob a relatoria da Ministra Nancy Andrighi.

Dessa forma, é insuficiente o só fato de a estipulação ultrapassar 12% ao ano ou de haver estabilidade inflacionária no período, de modo que a abusividade da pactuação dos juros remuneratórios deve ser cabalmente demonstrada em cada caso, com a comprovação do desequilíbrio contratual ou de lucros excessivos.

Ademais, quanto à abusividade dos juros, o STJ pacificou o entendimento de que se devidamente comprovada à abusividade, os juros serão limitados à taxa média do mercado em operações da espécie.

A respeito:

"PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. COMPENSAÇÃO DE VALORES. POSSIBILIDADE. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. REEXAME DE FATOS. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. MORA. CARACTERIZAÇÃO. - Ausentes os vícios do art. 535 do CPC, rejeitam-se os embargos de declaração. -
Nos termos da jurisprudência do STJ, não se aplica a limitação da taxa de juros remuneratórios em 12% ao ano aos contratos bancários não abrangidos por legislação específica quanto ao ponto
. (...) - Agravo no recurso especial não provido." (AgRg no REsp 844.405/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2010, DJe 28/09/2010).

A propósito, colaciona-se fragmento do voto lançado pela Segunda Seção do STJ no Recurso Repetitivo REsp nº 1.061.530/RS, da lavra da Ministra Nancy Andrighi,
in verbis
:

“(...)
A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia
(voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003),
ao dobro
(Resp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008)
ou ao triplo
(REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007)
da média
. (...)”.

Da análise, verifica-se que a taxa de juros remuneratórios foi pactuada em taxas de juros de 22,14% ao mês e 1.002,44% ao ano, de modo que destoa da taxa média de mercado para o período e modalidade que foi de 5,18% ao mês e 83,40% ao ano (https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores).

Nessa linha:

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL - DECISÃO MONOCRÁTICA- NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS – APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – INÉPCIA DA INICIAL - INOCORRÊNCIA - FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – REVISÃO DE CLÁUSULAS – JUROS MORATÓRIOS – SÚMULA 379 DO STJ – LIMITAÇÃO A 1% AO MÊS – JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO - APELO DA PARTE REQUERENTE PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DE AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1- O §2º do art. 1021 do CPC confere ao julgador, após oitiva da parte contrária, a possibilidade de retratação do seu posicionamento. 2-Tendo a petição inicial demonstrado de forma suficiente os fatos, o pedido e a causa de pedir, sobretudo indicado a matéria discutida, ou seja, não há falar em vício que justifique o seu indeferimento. 3-Ao exame detido da peça de ingresso, conclui-se inexistir qualquer afronta ao artigo 330, do CPC, uma vez que possui causa de pedir e pedidos bem delineados, da narração dos fatos decorre conclusão lógica, o pleito é juridicamente possível, os pedidos são compatíveis entre si e há a quantificação do valor controverso. Ressalta-se que se trata de demanda simples, cuja discussão se resume tão somente à abusividade dos juros moratórios de 8,10%, que restou limitados ao patamar de 1% (um por cento) ao mês, não se justificando a exigência de planilha detalhada de cálculos do consumidor neste caso. 4- Conforme a Súmula 379 do STJ, “nos contratos bancários não regidos por legislação específica, os juros de mora se limitam a 1% (um por cento) ao mês”, motivo pelo qual deve ser mantida a limitação estabelecida na sentença. (N.U 1014112-79.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/06/2024, Publicado no DJE 24/06/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISONAL DE CONTRATO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - JUROS REMUNERATÓRIOS – TAXA QUE SUPERA UMA VEZ E MEIA A MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BACEN – ABUSIVIDADE CONSTATADA – SEGURO PRESTAMISTA – VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA – REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – NECESSIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. É abusiva a taxa de juros remuneratórios fixada acima de uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado, conforme posicionamento externado pelo STJ no julgamento do REsp. 1.061.530/RS. Não existe ilegalidade na contratação do seguro, se o mutuário não foi compelido a adquirir o produto, mediante venda casada. Decaindo ambas as partes em igual proporção, em razão da reforma promovida na sentença, faz-se necessária a redistribuição do ônus de sucumbência em 50% para cada litigante, a rigor do que dispõe o artigo 86, caput, do CPC. (N.U 1035959-45.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/06/2023, Publicado no DJE 12/06/2023)Dessa forma, é caso de manter a sentença que manteve o contrato como pactuado.

Assim, é caso de manter a sentença em relação aos juros pactuados para reconhecer a abusividade da taxa remuneratória cobrada pela instituição financeira e determina-se que a cobrança contratual esteja de acordo com o limite estabelecido pelo Banco Central do Brasil/BACEN aplicada à época da contratação.

Posto isso,
nega-se
provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024